Tribunal: TJSP
Processo: 1003925-18.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - ISS e multa dos exercícios de 2013 a 2015. 1) Recurso da embargante. 1.1) Pretendido o reconhecimento da isenção prevista na Lei Municipal no 15.134/2010 - Não cabimento - Isenção que não abrange espetáculos artísticos com cobrança de ingresso - Inteligência do art. 1o, § 5o - Interpretação de legislação que outorga isenção deve ser literal, nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - ISS e multa dos exercícios de 2013 a 2015. 1) Recurso da embargante. 1.1) Pretendido o reconhecimento da isenção prevista na Lei Municipal no 15.134/2010 - Não cabimento - Isenção que não abrange espetáculos artísticos com cobrança de ingresso - Inteligência do art. 1o, § 5o - Interpretação de legislação que outorga isenção deve ser literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. 1.2) Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 1o, § 5o, do referido diploma, e de ofensa ao princípio da isonomia - Inocorrência. 2) Recurso da Municipalidade - Condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 10.000,00 - Pretendida fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC - Possibilidade - Jurisprudência do STJ. - Sentença parcialmente reformada - Recurso da embargante improvido e recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007909
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1003925-18.2017.8.26.0090, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO, é apelado/apelante T4F ENTRETENIMENTO S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso da embargante e
por maioria de votos, deram provimento ao recurso da
Municipalidade, vencido nesse aspecto o 3o juiz - Des.
Erbetta Filho, que negava provimento ao recurso. Adotou-se
a técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do
CPC, sendo chamados a integrar a turma julgadora os
Desembargadores
Silva
Russo
e
Rodrigues
de
Aguiar,
presentes à sessão. Em julgamento estendido, por maioria
de votos, deram provimento ao recurso da Municipalidade,
vencido o 3o juiz - Des. Erbetta Filho, que declarará.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
RAUL
DE
FELICE
(Presidente),
ERBETTA
FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37808
APELAÇÃO CÍVEL No 1003925-18.2017.8.26.0090
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO/APELANTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - ISS e
multa dos exercícios de 2013 a 2015. 1) Recurso da
embargante. 1.1) Pretendido o reconhecimento da isenção
prevista na Lei Municipal no 15.134/2010 - Não cabimento -
Isenção que não abrange espetáculos artísticos com cobrança
de ingresso - Inteligência do art. 1o, § 5o - Interpretação de
legislação que outorga isenção deve ser literal, nos termos do
art. 111, II, do CTN. 1.2) Alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 1o, § 5o, do referido diploma, e de
ofensa ao princípio da isonomia - Inocorrência. 2) Recurso da
Municipalidade - Condenação da embargante ao pagamento de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$
10.000,00 - Pretendida fixação dos honorários nos termos do
art. 85, § 3o, do CPC - Possibilidade - Jurisprudência do STJ. -
Sentença parcialmente reformada - Recurso da embargante
improvido e recurso da Municipalidade provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução opostos por T4F
ENTRETENIMENTO S.A. em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
insurgindo-se contra a cobrança de ISS dos exercícios de 2013 a 2015,
apurado nos autos de infração no 006.710.008-2, no 006.700.887-9, no
006.690.783-7 e no 006.688.099-8, alegando que faz jus à isenção prevista
na Lei Municipal no 15.134/2010, não se aplicando a exceção contida
no art. 1o, § 5o, do referido diploma.
A Municipalidade apresentou impugnação às fls.
78/88, com réplica às fls. 106/123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença de fls. 124/127, proferida pela MM. Juíza
Ana Paula Marconato Simões Matias, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados, por equidade, em 10% do valor da execução,
observado o limite de R$ 10.000,00.
Inconformada, a embargante apelou às fls. 131/147,
requerendo a reforma da sentença. Alegou que a expressão “outros
estabelecimentos de diversão pública” constante da exceção prevista
no art. 1o, § 5o, da Lei Municipal no 15.134/2010 engloba apenas
estabelecimentos semelhantes a boates, danceterias, casas noturnas,
bares e clubes, não se aplicando, portanto, aos eventos ora tributados.
Sustentou ainda que tal dispositivo é ilegal e inconstitucional por
violação ao art. 11 da Lei Complementar no 95/99, art. 111 do CTN e
arts. 5o e 150, II, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 148/149), com
contrarrazões às fls. 157/165.
A Municipalidade também apelou às fls. 170/174,
pugnando pela fixação dos honorários advocatícios nos termos do art.
85, § 3o, do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 225/233.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
O recurso da embargante não merece provimento.
Trata-se de embargos à execução fiscal propostos
pela T4F ENTRETENIMENTO S.A. em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO insurgindo-se contra a cobrança de ISS dos exercícios de
2013 a 2015, apurado nos autos de infração no 006.710.008-2, no
006.700.887-9, no 006.690.783-7 e no 006.688.099-8.
Alega
a
embargante
que
realiza
serviços
enquadrados no item 12.07 da Lei Municipal 13.701/2003, fazendo jus,
portanto, à isenção prevista no art. 1 o da Lei Municipal no 15.134/2010,
in verbis:
Art. 1o Ficam isentos do pagamento do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, a partir de
1o de janeiro de 2010, os serviços relacionados a
espetáculos teatrais, de dança, balés, óperas,
concertos de música erudita e recitais de música,
shows de artistas brasileiros, espetáculos circenses
nacionais, bailes, desfiles, inclusive de trios elétricos,
de blocos carnavalescos ou folclóricos, e exibição
cinematográfica
realizada
por
cinemas
que
funcionem em imóveis cujo acesso direto seja por
logradouro público ou em espaços semipúblicos de
circulação em galerias, constantes dos subitens
12.01, 12.02, 12.03, 12.07 e 12.15 da lista do "caput"
do art. 1o da Lei no 13.701, de 24 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2003, observadas as condições estabelecidas nesta
lei.
No entanto, o § 5o do mesmo artigo afasta a isenção
dos espetáculos artísticos realizados em estabelecimentos de diversão
pública que cobrem couvert, ingresso, mensalidade ou anuidade:
Art. 1o, § 5o A isenção referida no "caput" não
abrange espetáculos artísticos de qualquer natureza
quando realizados em boates, danceterias, casas
noturnas, bares, clubes ou em outros estabelecimentos de diversão pública, com cobrança de "couvert" artístico ou ingresso,
mensalidade ou anuidade, com ou sem restrição
formal de acesso ao público.
No caso sub judice, verifica-se que os autos de
infração se referem aos eventos “Festival Villa Mix”, realizado no Campo
de Marte e no Sambódromo do Anhembi, e a exibição do musical
“Jesus Cristo Superstar” no Teatro do Complexo Ohtake Cultural.
Conforme o art. 111, II, do CTN, as leis que outorgam
isenções devem ser interpretadas de forma literal, de sorte que a
exceção prevista no § 5o do art. 1o se aplica a eventos realizados em
boates, danceterias, casas noturnas, bares, clubes ou em outros
estabelecimentos de diversão pública. Fazer interpretação no sentido
de que “outros estabelecimentos de diversão pública” se referem
apenas a congêneres de boates, danceterias etc., seria ampliar
indevidamente a isenção prevista na Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, não parece razoável a interpretação
da embargante de que, mesmo havendo a cobrança de ingresso, faz
jus à isenção porque os locais onde foram realizados os eventos não
seriam similares a boates, danceterias, casas noturnas, bares ou clubes.
Tal entendimento implicaria a renúncia de receitas, inclusive na
realização de grandes eventos, com finalidade lucrativa, como é o
caso dos autos, a ser suportada por toda população.
Nesse sentido, já decidiu esta 15a Câmara de Direto
Público em caso semelhante, conforme ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - ISS SERVIÇOS DE CARÁTER ARTÍSTICO
E CULTURAL MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Sentença
que denegou a ordem. Apelo da impetrante.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
Não
havendo
necessidade de dilação probatória o mandado de
segurança é cabível. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM
TESE
INOCORRÊNCIA. Impetrante que alega a
existência de vícios na redação do artigo 1o, § 5o da
Lei Municipal no 15.134/2010 como causa de pedir
para o reconhecimento da isenção tributária, e não
como pedido Ausência de violação à Súmula 266
do C. Supremo Tribunal Federal Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
ISENÇÃO

LEI
MUNICIPAL
No
15.134/2010

Concessão de isenção do ISS Serviços de caráter
artístico e cultural
Lei Municipal que incentiva as
atividades culturais mediante a concessão de
benefício fiscal, desde que não se realizem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimentos de diversão pública mediante a
cobrança de ingresso, couvert, mensalidade ou
anuidade No caso dos autos, a impetrante realiza
espetáculos
em
estabelecimentos
de
diversão
pública mediante a cobrança de ingressos

Isenção não reconhecida - A regra é a tributação,
sendo a isenção uma exceção e exceções são
interpretadas de forma restrita. Sentença mantida
por fundamento diverso Recurso provido em parte.
(g.n.)
(Apelação
Cível
no
1018969-23.2019.8.26.0053;
Relator: Eurípedes Faim; Data do Julgamento:
29/06/2020)
E não socorre a embargante alegar que caso o
evento fosse gratuito não haveria necessidade de isenção por não ser
possível cobrar ISS quando inexiste a base de cálculo.
Isto porque a ausência de custo para o público não
pressupõe que o serviço será gratuito, apenas que será financiado de
outra maneira que não seja a cobrança de ingressos.
Também não se verifica a alegada violação ao art.
11, III, “c”, da Lei Complementar no 95/99, tendo em vista que, ao
contrário do que alega a embargante, o § 5o do art. 1o da Lei Municipal
constitui exceção à regra contida no caput, o que não inviabiliza a sua
aplicação.
Quanto aos artigos 5o e 150, II, da Constituição
Federal, a embargante limitou-se a alegar que houve ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da isonomia, fato que não se verifica in casu, tendo em vista
que a Lei Municipal não cria regras de tratamento desigual entre
contribuintes que se encontram em situação equivalente, mas abrange
todos aqueles que realizem os serviços descritos no caput do art. 1o com
entrada franca, buscando fomentar esse tipo de evento cultural.
Quanto ao recurso da Municipalidade, este deve ser
provido.
No caso em tela, verifica-se que os honorários
advocatícios de sucumbência foram fixados, por equidade, em R$
10.000,00.
Não obstante, não se aplica in casu o §8o do art. 85,
do CPC, isto porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários
por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório
ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
situação que não se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido, verifica-se que a jurisprudência do C.
STJ firmou o seguinte entendimento:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas
causas em que a Fazenda Pública for litigante, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários
advocatícios
devem
ser
fixados
observando-se os parâmetros estampados no art. 85,
§ 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os
percentuais
delimitados
no
§
3o
do
referido
dispositivo jurídico.
VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de
honorários advocatícios por apreciação equitativa,
conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015,
somente tem guarida nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não
sendo essa a hipótese dos autos.
(AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 25/09/2019)
Com efeito, tratando-se de caso em que litigou a
Fazenda Pública e em que o valor da execução perfazia R$
1.583.722,54, em dezembro de 2017, os honorários devem ser fixados nos
termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que dispõe:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-
mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados
nas alíquotas mínimas de cada faixa sobre o proveito econômico,
conforme os §§ 2o, 3o e 5o, todos do art. 85 do CPC.
De rigor, portanto, a reforma parcial da sentença,
somente no que tange aos honorários advocatícios fixados a serem
pagos pela embargante.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso da
embargante e dá-se provimento ao recurso da Municipalidade.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003925-18.2017.8.26.0000
Apelante
: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada
: T4F Entretenimento S/A
Comarca : São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.876.
V i s t o s.
Divirjo apenas em parte do eminente Relator para
dar provimento parcial ao apelo da Municipalidade.
Pela proposição de S. Exa., os honorários
montariam quantia exorbitante, incompatível com o grau de complexidade
do processo, ainda que se considere o vulto da causa. Entendo aplicável,
assim, o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art.
85 do NCPC, pelas razões que já tive oportunidade de expor em vários
outros votos versando a mesma questão. Nessa conformidade, proponho
seja a verba honorária fixada em R$ 10.000,00
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
1380B86A
13
13
Declarações
de Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
140D0BB7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003925-18.2017.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.